Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO PENHORADO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. INTERMÉDIO DE TERCEIRO PARTICULAR NÃO CREDENCIADO PERANTE O TRIBUNAL. ART. 880, § 1o DO CPC. DIRETRIZES FIXADAS PELO JUIZ. AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 879 do CPC, a alienação pode ser feita por iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial, sendo que a alienação particular prefere à pública. E dispõe o art. 880 do CPC sobre as duas hipóteses de alienação quando não efetivada a adjudicação do bem: a alienação por iniciativa própria da parte exequente ou alienação por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o Tribunal.
2. Em que pese não existir regramentos específicos no CPC ou disposições complementares deste TJDFT acerca do procedimento para alienação por iniciativa própria da parte exequente, o § 1o do art. 880 do CPC impõe que o juiz fixe as diretrizes que devem ser observadas para a venda particular do bem penhorado. 2.1. Não se mostra viável apenas remover os veículos para um terceiro particular de confiança da parte exequente, não credenciado perante o Tribunal, para que faça a alienação dos bens sem que sejam estipuladas diretrizes de prazo para a venda ocorrer, preço mínimo, condições de pagamento e até mesmo comissão de corretagem, conforme disposição expressa do CPC.
3. No caso, como sequer houve ainda a avaliação dos bens, mostra-se prematura a autorização para venda particular dos veículos, mormente por intermédio de terceiro, como bem definido pela decisão agravada. 3.1. De se ressaltar que, pela decisão agravada, indicado que as partes executadas ainda não foram intimadas para se manifestar quanto aos valores apresentados pela exequente, de modo que não há como se afirmar que a avaliação foi feita.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.